Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO QUE IMPUGNA DE FORMA SUFICIENTE OS TERMOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. REMOÇÃO DE CANAL NO YOUTUBE. VIOLAÇÃO ÀS POLÍTICAS DE USO COMPROVADA. RESPEITO À LIBERDADE CONTRATUAL. INTERVENÇÃO MÍNIMA. REATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu GOOGLE contra sentença que o obrigou a restabelecer o canal do requerente no YOUTUBE, ao argumento da ausência de demonstração da violação dos termos de uso. A sentença impôs ainda compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sustenta o recorrente, em síntese, que juntou aos autos provas das violações às políticas de uso do site cometidas pelo recorrido, as quais não foram apreciadas pela sentença. Afirma que a desativação do canal foi legítima e que não há obrigação de indenizar. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que almejam afastar a conclusão exarada na decisão de que não houve prova da violação às políticas de uso do YOUTUBE. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
III. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil e ainda pelo Código de Defesa de Consumidor. Talvez o princípio mais importante que rege contratos desse tipo seja o do pacta sunt servanda, com vistas a preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que estes instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, de onde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória que é reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
IV. Importante ressaltar, de outro lado, que, nos termos do art. 421 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida nos limites da função social do contrato, sendo que o mesmo dispositivo consagrou os princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual (paragrafo único do art. 421), garantindo que a revisão contratual somente ocorrerá "de maneira excepcional e limitada" (art. 421-A, III). Não se trata, pois, de intervenção indevida do Estado no contrato celebrado entre as partes, ou mesmo de violação à livre iniciativa ou da liberdade de contratação. Pelo contrário, trata-se apenas de fazer valer as próprias disposições contratuais existentes nos termos previstos na primeira parte do art. 475 do Código Civil.
V. Nessa linha, cumpre observar que as hipóteses de suspensão ou encerramento de canal ou conta estão previstos nos termos de uso do YOUTUBE, conforme documentos que acompanham a contestação. Entre elas estão as “Políticas Sobre a Venda de Produtos Ou Serviços Ilegais ou Regulamentados”, especificamente com relação a “Jogos de Azar”. No documento consta a proibição do compartilhamento de links de “Sites de jogos de azar on-line ainda não revisados pelo Google ou YouTube”. O réu recorrente comprovou que o autor recorrido violou por quatro vezes a política, ao postar vídeos nos quais indicava jogos de azar ou apostas online aos seus seguidores, cuja regularidade em território brasileiro não havia sido verificada previamente pela Google (ID 50910676, pgs. 08-10). Assim, tem-se que o recorrente demonstrou a violação aos termos de uso apta a gerar a desativação do canal (art. 373, II, do CPC). O recorrido, por sua vez, não demonstrou que os conteúdos não violavam os termos de uso.
VI. No que se refere à penalidade aplicável, é bem verdade que o encerramento do canal ocorreria após o recebimento de três avisos de violação aos termos de uso no período de 90 (noventa) dias. Não obstante, outra hipótese de encerramento do canal ou conta é ainda a existência de violações reiteradas das diretrizes da comunidade ou dos termos de serviço. Nesse caso, inclusive, sequer há necessidade de aviso prévio, restando ao autor o contraditório diferido mediante apelação da decisão (ID 50910658). Considerando que o autor postou quatro vídeos nos quais havia violação às Políticas Sobre a Venda de Produtos Ou Serviços Ilegais ou Regulamentados”, especificamente com relação a “Jogos de Azar”, tem-se a o encerramento da conta foi devidamente justificado.
VII. Não há que se falar ainda que a penalidade é desproporcional e que a simples remoção do conteúdo seria suficiente. E isso porque, em primeiro lugar, houve reiteração de violações cometidas pelo autor. Em segundo lugar, deve haver obediência ao princípio da intervenção mínima nos contratos, notadamente diante da ausência de regulação estatal em relação ao uso de plataformas como o YouTube, pois isso atrai a análise das questões controvertidas aos estritos limites dos contratos firmados entre as partes. Portanto, sendo justificada a remoção do canal do recorrido, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.